Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE CARÁTER SATISFATIVO. LEI No 8.437/1992. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A verificação da idoneidade das condições de saúde apontadas pela agravante, para fins de concessão do benefício do auxílio-doença, assim como para desobrigá-la da readaptação funcional, depende de instrução probatória. 2.1. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral da agravante, tanto para fins de concessão de auxílio-doença, quanto para a concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, é certo que o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica.
3. Resta evidente que os pedidos formulados pela agravante revestem-se de caráter satisfativo, porquanto dizem respeito, no todo ou em parte, ao próprio pedido principal da demanda originária, bem como vão de encontro ao que estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que, porventura, viesse a deferir o pedido liminar pleiteado pela recorrente, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 3.1. Nos termos do que estabelece o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que trata acerca da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, [n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.